Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO SISBAJUD. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o seguro garantia sirva para fins de garantia aos embargos à execução, ou seja, para que a defesa do Executado seja analisada pelo Juízo (art. 16, § 1o, da LEF), o c. STJ, ao cotejar o Código Tributário Nacional com a Lei de Execução Fiscal, entende que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito do montante integral (Art. 151, II, CTN), em dinheiro.
2. O entendimento supra está em consonância com o enunciado da Súmula 112 do STJ, no sentido de que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro", em pleno vigor.
3. Segundo o julgamento do Tema Repetitivo no 378/STJ, "a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte" (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010), entendimento aplicável ao seguro garantia.
4. Assim, somente o dinheiro suspende a exigibilidade do crédito, a teor do art. 151 do CTN e entendimento pacificado do c. STJ, inexistindo a previsão legal do seguro garantia como modalidade de suspensão. Logo, atos de constrição após o ajuizamento da ação executiva fiscal, como a penhora on line, são permitidos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.